Tribunal: TJDFT
Processo: 0709249-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709249-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO CHAVES, GUSTAVO BIANGULO LACERDA CHAVES D E S P A C H O Intimem-se os agravados para, querendo, responderem ao agravo interno, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator